Tribunal: TJDFT
Processo: 0749830-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749830-79.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEITON FERNANDES DE MELO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, CLEITON FERNANDES DE MELO DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, o recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 75707778). Logo, a declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 1 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator